Tribunal: STF
Processo: ARE 1499476
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTAS PIS E COFINS. DECRETO Nº 11.374, DE 2023. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADC Nº 84/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS. PIS/COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO Nº 8.426/2015. DECRETO Nº 11.322/2022. DECRETO Nº 11.374/2023. ADC 84/DF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    O Decreto nº 11.374/2023 não pode ser equiparado à instituição ou aumento de tributo, uma vez que apenas manteve o índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte, não restando, portanto, violado o princípio da segurança jurídica, da não surpresa e da anterioridade nonagesimal.” (e-doc. 96, p. 4). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 114).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente alega violação aos arts. 150, inc. III, al. “c”, e 195, § 6º, da Constituição da República, uma vez que o Decreto nº 11.374, de 2023, ao restabelecer alíquotas reduzidas pelo Decreto nº 11.322, de 2022, deveria ter observado o princípio da noventena (e-doc. 124). 



    3.1. Argumenta que “estão tramitando perante o Supremo Tribunal Federal a ADC 84 e a ADI 7342 que discutem a majoração das alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras por meio do Decreto n. 11.374/23, sem observância do prazo de 90 (noventa) dias. (...) No dia 08/03/2023, o Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu medida cautelar na ADC 84, ajuizada pelo Presidente da República, nos seguintes termos: (...) A concessão da medida cautelar foi referendada pelo Tribunal para suspender a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 até o julgamento do mérito da ação, conforme se infere da decisão proferida: (...) Sendo assim, considerando que a medida cautelar suspendeu a eficácia das decisões que afastaram e/ou afastem a aplicação do Decreto n. 11.374/2023, requer-se a suspensão deste mandado de segurança até o julgamento definitivo da ADC 84 e da ADI 7342, nos termos do art. 313, inciso V, do CPC” (e-doc. 124, p. 3-4).



    4. Foram apresentadas as contrarrazões da parte recorrida (e-doc. 133). 



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 136).



    6. A agravante alega que, “considerando que o mérito da ADC 84 e da ADI 7342 ainda não foi analisado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, bem como o efeito vinculante das decisões que serão proferidas, é que a agravante reitera a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo das referidas demandas, nos termos do art. 313, inciso V, do CPC” (e-doc. 147, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    7. No julgamento da ADC nº 84-MC-Ref/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que o Decreto nº 11.374 não teria instituído, majorado nem restabelecido as alíquotas do PIS e da Cofins reduzidas pelo Decreto nº 11.322, de 2022. 



    8. No julgamento do referendo fui vencido ao esposar a compreensão de que a anterioridade nonagesimal é cláusula pétrea, conforme a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:



    “(...) 19. Em relação ao princípio tributário da anterioridade, não custa rememorar o que decidido na paradigmática ADI nº 939-MC/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 15/09/1993, p. 17/12/1993, pois ali a Corte assentou, por maioria, que referida garantia fundamental do contribuinte consiste em cláusula pétrea, oponível, portanto, inclusive ao Poder Constituinte Reformador. Basta verificar que em termos de dogmática dos direitos fundamentais o eminente Ministro Francisco Rezek intentou relativizar a densidade normativa dessa garantia, nos seguintes termos:



    ‘Não consigo admitir, em juízo relacionado com a medida liminar, que o resultado da emenda em exame constitua uma afronta ao chamado princípio da anterioridade, ou seja, àquela regra segundo a qual não se cobrará tributo novo no mesmo ano civil em que promulgada a norma que o instituiu. Não estou encontrando nessa regra - que decisivamente não chamo de princípio - algo da estatura dos verdadeiros princípios a que, em momento como o atual, é sempre possível que a Corte deva garantir força bastante para que resistam a determinados empreendimentos mudancistas (...) Mas não acho que a regra da anterioridade seja um princípio intocável pelo próprio Congresso Nacional, em trabalho de emenda à Carta. Começaria ver nessa regra algo parecido com um princípio em favor do cidadão, do contribuinte, se pelo menos ela pretendesse, para evitar o fator surpresa, estabelecer para nós todos uma garantia de acomodação, dizendo que não se nos pode exigir um tributo que não tenha sido inventado, pelo legislador, pelo menos seis, doze ou vinte e quatro meses antes. Embora sujeitos, os brasileiros, a surpresas de toda ordem no seu dia-a-dia, a regra soaria como um princípio que nos previne contra a surpresa ocasionada pelo Estado enquanto entidade tributante. Mas não, a regra não diz nada disso (...) Santo Deus, isso não é garantia para ninguém. O que há aí é mera regra de comodidade orçamentária, para que as empresas se organizem, para que o erário se organize em função do ano civil. Não vejo aí uma regra que realmente vise a estabelecer intervalo cronológico, justo e razoável, entre o momento em que institui o tributo e o momento em que se cobra o tributo. Não vejo, por isso, como dizer que a emenda constitucional ora em exame viola um princípio concebido para dar segurança aos cidadãos.



    (...)



    Não me parece que essa minúscula regra - a da anterioridade -, tal como concebida no sistema constitucional brasileiro, sirva para mais que facilitar a vida dos atuários que contabilizam para quem paga e para quem recebe tributos’ (grifos nossos)



    20. Contudo, a resposta majoritária da Corte como guardiã da Constituição foi claramente em favor dos direitos fundamentais do cidadão, como se percebe, ilustrativamente, das precisas palavras do eminente Ministro Ilmar Galvão:



    ‘Trata-se de princípio que, na verdade, se reveste de muito menos força do que o da anualidade - que data de 1215, instituído que foi, pela primeira vez, na Magna Carta - já que não impede a criação de imposto após a aprovação da lei orçamentária.



    Nem por isso, entretanto, se descaracteriza como garantia individual, destinada a prevenir surpresas tributárias, cuja observância se impõe, não apenas ao legislador ordinário, mas também ao poder constituinte derivado, em face do disposto no art. 60, §4º, inc. IV, da Constituição.



    Alega-se que se trata de garantia relativa, já que nada menos que sete tributos foram, de logo, expressamente colocados fora de seu alcance pela Constituição. Trata-se, entretanto, de circunstância que só reforça o princípio-garantia, na medida em que serve para demonstrar que, para excepcioná-lo, se fez mister a iniciativa do próprio constituinte originário.



    Assim sendo, tenho por perfeitamente plausível a tese de que a emenda constitucional sob apreciação, bem como a lei complementar que a regulamentou, padecem do vício capital da inconstitucionalidade, no ponto em que afrontaram o princípio irredutível da anterioridade (grifos nossos).” (destaques no original).



    9. Em que pese a observância do precedente aos demais órgãos jurisdicionais, é certo que a decisão colegiada ostenta natureza meramente precária e, por isso, é passível de alteração em vindouro julgamento em caráter definitivo da ADC nº 84/DF.



    10. Posto isso, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso. 



    10.1. Nesse sentido, determinando a devolução à origem em razão da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84/DF, é a decisão monocrática por mim proferida no Recurso Extraordinário nº 1.480.873/RS, j. 06/05/2024, p. 07/05/2024.



    11. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator